Tribunal: TJSP
Processo: 0004067-71.2010.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa, para afastar a reincidência.
2-) Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Lapso aplicável na espécie que não foi superado entre os marcos interruptivos previstos na lei penal.
3-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
4-) A dosimetria deve sofrer pequeno

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa, para afastar a reincidência.
2-) Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Lapso aplicável na espécie que não foi superado entre os marcos interruptivos previstos na lei penal.
3-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
4-) A dosimetria deve sofrer pequeno reparo. Na primeira fase, pena-base exasperada de 1/6 em razão dos maus antecedentes ostentados, chega-se a dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e (11) onze dias-multa. Na segunda etapa, pela confissão, a pena volta a dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, até mesmo pela incidência da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, a pena acima é definitiva.
5-) Ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do furto privilegiado. O recorrente, posto que não seja reincidente, tem duas condenações, logo, não é viável a benesse, que se reserva aquele que não tem qualquer histórico criminal.
6-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
7-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
8-) Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor do bem subtraído não basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no caso em apreço, é marcante, não se podendo desprezar o reflexo à insegurança pública. Furto qualificado, o que externa a maior reprovabilidade da conduta do apelante e, de igual modo, aponta a insuficiência do crime bagatela.
9-) Prescrição executória reconhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004067-71.2010.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante THIAGO
MARQUES CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para afastar a
reincidência, e a pena ficar em dois (2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez (10)
dias-multa, com reconhecimento da prescrição, por força do art. 107, inciso IV e art. 109,
inciso V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1513
Apelação Criminal no 0004067-71.2010.8.26.0288 (Processo Físico - 2
Volumes)
Comarca: 1a Vara de Ituverava
Juiz de Direito: doutor Leonardo Breda
Apelante: Thiago Marques Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:

1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa, para afastar a
reincidência.
2-) Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Lapso aplicável na
espécie que não foi superado entre os marcos interruptivos previstos na lei penal.
3-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo.
4-) A dosimetria deve sofrer pequeno reparo. Na primeira fase, pena-base exasperada
de 1/6 em razão dos maus antecedentes ostentados, chega-se a dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e (11) onze dias-multa. Na segunda etapa, pela confissão, a pena volta a dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, até mesmo pela incidência da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase,
sem causas de aumento ou diminuição, a pena acima é definitiva.
5-) Ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento do furto privilegiado. O
recorrente, posto que não seja reincidente, tem duas condenações, logo, não é viável a benesse, que
se reserva aquele que não tem qualquer histórico criminal.
6-) Regime que não se modifica, inicial aberto.
7-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a
inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
8-) Princípio da insignificância, inaplicável na hipótese. Valor do bem subtraído não
basta, por si só, para o reconhecimento do crime de bagatela. A lesividade individual e pública, no
caso em apreço, é marcante, não se podendo desprezar o reflexo à insegurança pública. Furto
qualificado, o que externa a maior reprovabilidade da conduta do apelante e, de igual modo,
aponta a insuficiência do crime bagatela.
9-) Prescrição executória reconhecida.
I – Relatório em acréscimo ao de fls. 196

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Houve interposição de apelo porque THIAGO foi condenado à pena de dois (2)
anos, três (3) meses e seis (6) dias reclusão, em regime aberto, e onze (11) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no art. 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, com
possibilidade de recorrer em liberdade, porque no dia 13.10.2010, por volta das 15 horas e 30
minutos, na Rua Voluntários de Ituverava, no 344, Ituverava - SP, subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, um aparelho de rádio e toca-CD's da marca Pionner, modelo
WMA/MP3/AAC, do interior do veículo da marca Fiat Uno, cor vermelha, placas CAY8640,
pertencente a J. C. H. S.
O recorrente quebrou o vidro da janela dianteira esquerda, ingressou no veículo
em tela, e subtraiu, para si, o objeto descrito. Na sequência, saiu rapidamente do local, mas foi
seguido por populares, que acionaram a polícia. Poucos minutos após o ocorrido, a Polícia
Militar chegou ao local e continuou a perseguição iniciada por populares, que indicaram as
características físicas do recorrente e a direção em que havia corrido. O apelante foi preso em
flagrante, quando tentava pular o muro de uma casa, momento em que entregou aos milicianos
os bens subtraídos e confessou a prática do ilícito.
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defesa, sustentou-se a) declarar-se a
prescrição punitiva estatal; b) redução do "quantum" das reprimendas, pela incidência da
atenuante da confissão; c) tentativa; d) reconhecimento da forma privilegiada, nos termos do
art. 155, §2o, do Código Penal; e) aplicação do princípio da insignificância (fls. 280/284).
Contrarrazões a fls. 292/296, com requerimento para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 7.3.2016 (fls. 203).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 306/309).
II - Fundamentação
O apelo merece parcial acolhimento, respeitando o entedimento do douto
Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A prescrição deve ser afastada.
De início, cumpre consignar que o crime foi praticado em 13.10.2010, ocasião em
que já se encontrava em vigor a nova redação dada pela Lei no 12.234, de 5.5.2010, ao §1o, do
artigo 110, do Código Penal, verbis: ( ...) "A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa" (grifei).
Nesse sentido: “Antes da modificação trazida pela Lei n° 12.234, de 5 de maio de
2010, o primeiro marco de contagem da prescrição retroativa era a chamada data do fato, ou
seja, a data em que o crime havia sido praticado. Agora, o primeiro marco para essa contagem,
levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na
sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da
denúncia ou da queixa”. (GRECO, Rogério. Código penal Comentado. 7a edição, Niterói, RJ:
Impetus, 2013, p. 264), ao contrário do quanto sustentado pela d. Defesa.
Tendo em vista a data do recebimento da denuncia, 5.11.2010 (fls. 46), a data da
publicação da sentença, 5.12.2016 (fls. 204), prazo decorrido: menos de sete anos. Com base no
artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para o caso em apreço é de oito
(8) anos, pois a pena in concreto é superior a dois (2) anos e não excede a quatro (4).
Não incidiu a prescrição da pretensão punitiva estatal.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, resultaram
sobejamente comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva (auto de prisão
em flagrante de fls. 2/9, boletim de ocorrência de fls. 15/18, auto de exibição, apreensão de fls.
19/20 e auto de avaliação de fls. 31, bem com valor econômico foi subtraído) e provas
coligidas durante a persecutio criminis.
A autoria é atribuível ao recorrente.
Na fase investigativa, fls. 9, o apelante confessou o furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A confissão (ela é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria
responsabilidade, no ensinamento de TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Processo penal,
10a ed. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 249) não é adjetivada de válida ou não pelo local em que
proferida, mas sim em confrontação com as demais provas e pelo teor de seu conteúdo (observa
esse aspecto JESUS, Damásio E. de. Código de processo penal anotado. 23a ed. São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 182 e NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução
penal. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 446-447, para ele, ainda, a confissão
extrajudicial é classificada como prova indireta, isto é, um indício, pela falta de ampla defesa e
contraditório). A confissão na fase investigativa, se não desmentida por outros elementos de
prova, apesar das opiniões em contrário, torna-se prova, suficiente para sustentar a convicção
judicial, afinal, o ato foi colhido por Autoridade Policial, na presença de outros servidores
públicos, tem presunção de legitimidade, embora, de início, não se tenham as partes atuando.
No caso dos autos, especificando, pode ser aceita, porque em consonância com os elementos
probatórios.
Em seu interrogatório judicial confessou novamente o crime, dizendo que são
verdadeiros os fatos narrados na exordial. Era usuário de drogas e praticou o furto para
satisfazer seu vício (fls. 128).
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A confissão está em sintonia com a prova obtida.
A vítima, J. C. H. S., disse que, ao notar o furto em estudo acionou a Policia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Militar. Após cerca de quinze minutos os agentes da lei retornaram com apelante e objeto
subtraído (fls. 127).
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
A testemunha Viviane, vizinha do ofendido, disse que perseguiu o recorrente no
momento em que ele tentou fugir. Informou, ainda, aos agentes da lei que o local onde ele
buscou abrigo possuía saída pelos fundos (fls. 91).
Edson, policial militar, participou da ocorrência em tela. Afirmou que o apelante
tentou fugir pelos fundos de uma casa, mas foi contido. O recorrente mostrou onde o bem
estava e assumiu a autoria delitiva na ocasião (fls. 89).
No mesmo sentido é o depoimento de José Roberto, também policial militar, ou
seja, localizaram o recorrente quando tentava fugir pelos fundos de um imóvel. Acrescentou
que visualizou o automóvel em tela, que teve o vidro de passageiro quebrado pelo apelante (fls.
90).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não bastasse, o recorrente, quando abordado, indicou onde estava o bem em tela,
isso reforça ser o furtador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
No laudo pericial de fls. 178/179 constatou-se que o veículo: "apresentava danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
aparentes de aspecto recente caracterizados por fratura e parcial remoção do vidro da janela
direita anterior. Pode se verificar a ausência do aparelho de som. Ficaram expostos fios
elétricos provenientes da carenagem da parte central do veículo (....) ".
Está provada, pois, além do dito pelas testemunhas, cujos depoimentos
evidenciaram o rompimento de obstáculo, como se viu, também por meio de prova técnica, a
qualificadora mencionada.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as
observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto
etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz,
tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução
da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Não há configuração de crime de bagatela.
Pondera-se que o “crime de bagatela”, ou o “postulado da insignificância
penal”, expressa um necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade de condutas que,
embora formalmente encaixadas no modelo legal-punitivo, substancialmente escapam desse
encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal, como exigência mesma da própria
justiça material enquanto valor ou bem coletivo que a Constituição Federal prestigia desde o
seu principiológico preâmbulo (HC 107082/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. STF - Rel.Min.
Ayres Britto - J. 27.3.2012).
Ensina o Min. Celso Mello que o sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do
indivíduo somente se justificam quando estritamente necessária à própria proteção das pessoas,
da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos
em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
de significativa lesividade, ao explicar o uso do “princípio da insignificância” (HC 92910/RJ
- Rio de Janeiro - 2a T. STF J. 20.11.2007).
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância não se
restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser ponderados outros
aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE - Pernambuco - 1a T. STF - Rela.
Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir decisão de
absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I) conduta minimamente
ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC 114241/RS - Rio Grande do Sul - 2a T.
STF - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 26.2.2013; HC 91920/RS - Rio Grande do Sul - 2a
T. STF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 9.2.2010; HC 97012/RS - Rio Grande do Sul - 2a T.
STF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS - Rio Grande do Sul - 1a
T. STF - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o
grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto
(círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não
abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG - Minas Gerais - 1a T. STF 0 Rel.
Min. Luiz Fux - J. 26.2.2013).
O criminoso contumaz, por exemplo, mesmo que pratique crimes de pequena
monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes,
pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. O princípio em
análise não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal,
mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 110841/PR - Paraná - 2a T.
STF - Rela. Mina. Cármen Lúcia - J. 27.11.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
No caso em apreço, o apelado possui maus antecedentes (fls. 09 e 35, do
referido apenso), em razão do cometimento de crimes patrimoniais.
Segundo Guilherme de Souza Nucci: “(...) Além disso, deve-se considerar a
pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao
crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. O réu
reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode
receber o benefício da atipicidade por bagatela. Seria contraproducente e dissociado do
fundamento da pena, que é a ressocialização do agente. A reiteração delituosa, especialmente
dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal. (...) O recorrente, que tornou a furtar, por
exemplo, ainda que tenha subtraído algo que, pelo valor, possa espelhar insignificância, deve
ter a sua conduta mais severamente apurada. Se ele subtraiu um alfinete de alguém, pode-se
acolher a tese da bagatela, mas se furta um rádio de pilha, mesmo que possa simbolizar algo
insignificante, não merece ter a sua conduta desconsiderada para efeitos de tipificação.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal - Parte especial, 15a ed. Rio de
janeiro: Forense, 2019).
Acrescente-se, por derradeiro, que se trata de furto qualificado, o que externa a
maior reprovabilidade da conduta do apelante e, de igual modo, aponta a insuficiência do crime
bagatelar.
No mais, a consumação estava perfeita, inexistindo tentativa, ao contrário do
que se sustenta, porque é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a consumação
do delito aperfeiçoa-se com a efetiva inversão da posse da coisa alheia, irrelevante a
circunstância de terem os bens sido recuperados, em razão da prisão em flagrante do furtador,
logo após a subtração.
“O crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo
agente conferindo-lhe a tranqüila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo,
longe da área de vigilância do espoliado”. (RJDTACRIM 28/323 e RT 714/444). “O furto
consuma-se quando há detenção física da coisa, mesmo por breves instantes, consoante
jurisprudência atual, reavivando, para os efeitos penais, o conceito da posse civil”.
(JTAERGS 104/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em suma, o edito condenatório era mesmo imperativo, tanto que somente não
transitou em julgado porque a Defesa pleiteia o reconhecimento de teses subsidiárias. Sem
razão, contudo.
A fixação da pena deve mudar.
Na primeira fase, elevou-se a pena de 1/6 em razão dos maus antecedentes, face
aos processos no 242.01.2008.002484-5, da 1a Vara da Comarca de Igarapava, fls. 9, e
0002484-63.2008.8.26.0242, da 1a Vara da Comarca de Igarapava, fls. 35 do apenso próprio,
alcançando-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e (11) onze dias-multa.
Na segunda fase, pela confissão, além disso, pela Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, atenua-se a pena e ela fica em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantendo-se no
patamar referido.
Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, por expressa vedação legal, uma
vez que o art. 155, § 2o, do Código Penal, estabelece que o criminoso deve ser primário, ou
seja, que não tenha reincidência e, mais, não tenha qualquer envolvimento com outras infrações
penais, que não é o caso dos autos. Estender a benesse ao apelante seria tratá-lo de maneira
mais favorável, com violação do princípio da isonomia, em comparação com quem não tem
qualquer envolvimento com infrações.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
No mais, na espécie, o apelante foi beneficiado com a fixação de regime aberto
para início da expiação, por não ostentar bons antecedentes, ter tendência delitiva e
periculosidade.
E pela mesma razão, inviável a substituição da sanção privativa da liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
restritiva de direitos, consoante estabelece o artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Com redução ora aplicada, dois (2) anos, a prescrição é de 4 anos.
Entre a data do recebimento da denúncia, 5.11.2010, fls. 43/46, e a data da
publicação da r. sentença, 25.2.2016, fls. 202, incidiu a causa extintiva da punibilidade.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para afastar a
reincidência, e a pena ficar dois (2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez (10)
dias-multa, com reconhecimento da prescrição, por força do art. 107, inciso IV e art. 109,
inciso V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.